Tribunal: TJMT
Processo: 1025112-91.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025112-91.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA - CPF: 019.270.761-29 (RECORRENTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025112-91.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Marcos da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES (CAOC). ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO MÍNIMA DE SUBTENENTE OU 1º SARGENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU EXPECTATIVA LEGÍTIMA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2. Recurso interposto em ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso, visando à anulação de ato administrativo que indeferiu sua inscrição no processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), regido pelo Edital n. 009/DEIP/PMMT/2025, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos legais de graduação mínima após a superveniência da Lei Complementar Estadual n. 806/2024.

3. Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que “
A verdadeira problemática está no rompimento da confiança legítima depositada pelo Recorrente, na completa ausência de qualquer mecanismo de transição e na postura contraditória da Administração, que, após uma década de inércia injustificada, modificou de forma brusca e oportunista os critérios exatamente no momento da abertura do certame, frustrando expectativas criadas pela própria legislação então vigente. Somado a tudo isso, há um aspecto que evidencia a profundidade do retrocesso imposto pela nova legislação: a alteração de 2024 apagou por completo os postos de 3º e 2º Sargento do sistema meritocrático da carreira militar
”. Diz haver erro de julgamento diante da omissão administrativa como fato gerador da quebra da confiança legítima; Manifesto desvio de finalidade e violação a impessoalidade e moralidade; flagrante violação ao princípio da isonomia, da razoabilidade e proporcionalidade e da inaplicabilidade da teoria do fato consumado e da necessidade de tutela específica.

4. O Estado de Mato Grosso argumenta que há previsão de requisitos para ingresso no CAOC e tais requisitos não são atendidos pelo requerente, vez que é 3º Sargento da PMMT. Logo, sua exclusão do certame de 2025 se deu de maneira acertada, não se falando em qualquer violação à Lei de Promoções, aos princípios da legalidade administrativa e do direito adquirido ou, ainda, omissão estatal, por isso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

5. Há três questões em discussão: (i) definir se a alteração legislativa que restringiu o acesso ao CAOC aos Subtenentes e Primeiros-Sargentos viola os princípios da confiança legítima, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se a omissão estatal na realização de certames anteriores gera direito adquirido ou expectativa juridicamente tutelável; (iii) determinar se o ato administrativo que indeferiu a inscrição do recorrente é ilegal ou abusivo.

6. No presente caso, o Recorrente é 3º SGT da Polícia Militar de Mato Grosso e alega que preenchia os requisitos para participar do Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC), nos termos da Lei Complementar Estadual nº 529/2014, visando ingressar no Quadro Complementar de Oficiais da PMMT (QCOPM). Contudo, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 806/2024, a qual alterou as regras de ingresso no CAOC e restringiu a participação apenas aos militares estaduais das graduações de Subtenente e 1º Sargento, desde que possuidores de curso superior. Assim, quando no ano de 2025 foi publicado o edital do CAOC, já sob a égide da Lei Complementar nº 806/2024, o Recorrente foi excluído da possibilidade de inscrição.

7. Quanto às regras de ingresso no CAOC e a participação apenas aos militares estaduais das graduações de Subtenente e 1º Sargento, eis o disposto no art. 10, I, da Lei Complementar n. 529/2014, com redação dada pela Lei Complementar n. 806, de 20 de dezembro de 2024:

Art. 10. O Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM) será composto pelos Policiais Militares oriundos do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), possuidores de estabilidade e com graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), legalmente reconhecida, selecionados por meio de processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC), devendo ser ofertada a quantidade de 40 (quarenta) vagas por ano, observando-se a proporcionalidade abaixo:

I - 50% (cinquenta por cento) das vagas para os subtenentes e os primeiros-sargentos possuidores do Curso de Formação de Sargento (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (EAS), observando-se o disposto no caput.

8.

Assim, o disposto no item 4.1.1 do Edital n. 009/DEIP/PMMT/2025

de 09/06/2025
“Ser Subtenente PM ou Primeiro-Sargento PM com o mínimo de 02 (dois) anos de interstício nesta graduação, ambos do Quadro de Praças (QP), possuidores de Curso de Formação de Sargento (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) e de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (EAS), e graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo) legalmente reconhecida, sendo o atendimento de tais requisitos atendidos até a data de 20 de abril de 2026, término previsto do Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC)”
apenas reproduziu a exigência contida na lei acima mencionada.

9. Logo, o edital do certame limita-se a reproduzir fielmente o comando expresso no art. 10, I, da Lei Complementar Estadual n. 529/2014, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 806/2024, configurando ato administrativo vinculado.

10. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo que as alterações legislativas em matéria de regime funcional aplicam-se imediatamente, como ocorreu no presente caso, em razão da superveniência de norma legal que restringiu os critérios de acesso à inscrição e participação no processo seletivo interno destinado ao preenchimento de vagas no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC.

11. A exigência de graduação mínima de Subtenente ou Primeiro-Sargento não configura restrição arbitrária ou desprovida de razoabilidade, haja vista que a finalidade é selecionar os militares que possuem certo patamar de experiência e maturidade profissional, o que pode ser aferível pela graduação alcançada.

12. Peço vênia para transcrever a fundamentação contida no voto proferido pelo Desembargador Marcio Vidal que apreciou matéria análoga do presente feito ao julgar o Mandado de Segurança n. 1021773-33.2025.8.11.0000:
“A escolha legislativa de estabelecer graduação mínima, ainda que possa ser objeto de crítica sob ótica de política legislativa, não configura arbitrariedade ou ausência manifesta de razoabilidade capaz de justificar intervenção jurisdicional. O teste de proporcionalidade, compreendido em suas três dimensões (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), não é inequivocamente violado:
a) adequação
: a exigência de graduação mínima é adequada ao fim de selecionar militares com determinado perfil de experiência e maturidade profissional;
b) necessidade:
embora possa haver outras medidas menos restritivas (como exigência de tempo mínimo de serviço, independentemente da graduação), não se pode afirmar que a escolha legislativa é a mais gravosa dentre as possíveis, considerando a estrutura hierárquica militar;
c) proporcionalidade em sentido estrito:
os benefícios da restrição (seleção de militares com maior experiência institucional) não são manifestamente inferiores aos ônus impostos (exclusão de militares de graduações inferiores). Desta feita, entendo que não se verifica, na hipótese, desproporcionalidade manifesta que justifique a invalidação da norma”.

13. Não se verifica desvio de finalidade, violação à moralidade ou à impessoalidade administrativa, tampouco afronta ao princípio da confiança legítima.

14. A omissão administrativa na realização de certames em período anterior não gera direito subjetivo à participação sob regras pretéritas, mas mera expectativa de direito suscetível de modificação legislativa.

15. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Nesse sentido, a exigência de graduação mínima para participação em processo seletivo para o oficialato guarda correlação lógica com a finalidade pretendida, que é selecionar militares que, além da titulação acadêmica, possuam determinado patamar de experiência e maturidade profissional, aferível, objetivamente, pela graduação alcançada. Desta feita, entendo que não se verifica, na hipótese, desproporcionalidade manifesta que justifique a invalidação do requisito
. Por fim, a parte autora alega que a omissão do Estado em realizar os certames durante mais de uma década, aliada à alteração legislativa superveniente, teria frustrado legítima expectativa de direito.
Certo é que a omissão administrativa, embora configure conduta censurável e potencialmente sujeita a controle jurisdicional, não gera direito adquirido ou legítima expectativa juridicamente tutelável de participação em processo seletivo sob determinadas regras
(...) A conformação de carreiras militares constitui matéria de reserva legal, submetida à competência do Poder Legislativo, não cabendo ao Judiciário substituir escolhas políticas legítimas, além disto a
exigência de graduação mínima constitui critério objetivo e razoável, por fim, a omissão administrativa pretérita não gera direito adquirido à participação sob as regras da legislação anterior
”.

16.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO INTERNO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO MÍNIMA DE SUBTENENTE OU 1º SARGENTO PARA INGRESSO NO
CURSO
DE
ADAPTAÇÃO
DE
OFICIAIS COMPLEMENTARES
. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. LEGALIDADE. RESTRIÇÃO FUNDADA EM LEI
COMPLEMENTAR
. PREVALÊNCIA DA NORMA LEGAL SOBRE REGULAMENTO INFERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em Exame

1. Mandado de Segurança impetrado por 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em face de ato do Comandante-Geral da corporação que impediu sua inscrição no processo seletivo interno para o
Curso
de
Adaptação
de
Oficiais

Complementares
(CAOC), com base na restrição contida no item 4.1.1 do Edital n. 009/DEIP/PMMT/2025, que limita a participação a Subtenentes e Primeiros-Sargentos, nos termos da Lei
Complementar
n. 806/2024. O impetrante alega violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade, requerendo sua inscrição para concorrer às vagas por mérito intelectual.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exigência de graduação mínima para participação no certame afronta os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade; (ii) estabelecer se a norma editalícia poderia ser afastada em razão de disposição regulamentar diversa constante de decreto estadual; (iii) verificar se a omissão administrativa pretérita e a mudança legislativa posterior configuram frustração de legítima expectativa de direito.

III. Razões de Decidir

3. O edital do certame não inova na ordem jurídica, limitando-se a reproduzir comando legal expresso, previsto no art. 10, I, da LC n. 529/2014, com redação dada pela LC n. 806/2024, que restringe a participação a Subtenentes e Primeiros-Sargentos, tornando o ato administrativo impugnado vinculado e legal.

4. A eventual contradição entre o Decreto Estadual n. 1.252/2025 e a LC n. 806/2024 deve ser solucionada com a prevalência da norma hierarquicamente superior (lei
complementar
), não cabendo ao regulamento afastar comandos legais.

5. A definição de critérios para progressão funcional em carreiras públicas é matéria de reserva legal, sendo legítima a escolha legislativa de exigir graduação mínima para acesso ao oficialato, inclusive nas vagas por mérito intelectual.

6. O princípio da isonomia pressupõe tratamento proporcional a situações distintas, sendo legítima a diferenciação baseada na graduação militar, elemento objetivo e correlato à experiência, maturidade e responsabilidade exigidas no oficialato.

7. A ausência de certames anteriores e a mudança legislativa superveniente não geram direito adquirido ou expectativa juridicamente tutelável à participação sob regras pretéritas, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/88.

8. A exigência de graduação mínima, mesmo para as vagas de mérito intelectual, não é manifestamente desproporcional, sendo adequada e razoável diante dos objetivos institucionais do
curso
e da estrutura hierárquica militar.

9. Não há direito líquido e certo à inscrição do impetrante, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido por mandado de segurança.

IV. Dispositivo e Tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O edital que reproduz exigência expressa prevista em lei
complementar
configura ato administrativo vinculado e não pode ser invalidado judicialmente sob fundamento de discricionariedade.

2. A exigência de graduação mínima para participação em concurso interno na carreira militar é legítima, razoável e proporcional, não configurando violação ao princípio da isonomia.

3. Normas regulamentares não podem afastar comandos legais, devendo prevalecer a lei
complementar
em caso de eventual antinomia.

4. A omissão administrativa na realização de certames e a posterior alteração legislativa não geram direito adquirido nem expectativa juridicamente tutelável.

___________________________________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, XXXVI e LXIX; 37, II; 42, caput; 84, IV; LC n. 529/2014, art. 10, I (com redação da LC n. 806/2024); Decreto Estadual n. 1.252/2025, Anexo III; Lei n. 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1370259/RS, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 19.12.2022, DJe 13.02.2023.
(N.U 1021773-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR.
CURSO
DE
ADAPTAÇÃO
DE
OFICIAIS COMPLEMENTARES
. EDITAL. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO MÍNIMA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO À LEGISLAÇÃO VIGENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar estadual visando garantir sua inscrição e participação em certame interno para o
Curso
de
Adaptação
de
Oficiais Complementares
– CAOC, regulado pelo Edital nº 009/DEIP/PMMT/2025, que restringe o acesso aos militares com a graduação de Primeiro-Sargento (com mínimo de dois anos na função) ou Subtenente.

2. A pretensão baseia-se em alegada afronta ao princípio da isonomia e na frustração de expectativa de direito decorrente da ausência de realização do certame por mais de uma década, sob regras anteriores mais amplas.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a restrição editalícia fundada na LC nº 806/2024, que alterou o art. 10 da LC nº 529/2014, viola o princípio da isonomia ao excluir militares de graduação inferior que desempenham funções similares; e (ii) se a ausência de certame em período anterior teria gerado direito adquirido ou expectativa juridicamente tutelável à participação com base em norma revogada.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo de forma inequívoca, o que não se verifica no caso, por tratar-se de discussão hermenêutica e não de ilegalidade manifesta.
5. A exigência de graduação mínima decorre de alteração legislativa válida, regularmente sancionada, cuja aplicação imediata ao certame é obrigatória, não cabendo controle concentrado por via mandamental, conforme Súmula 266 do STF.

6. Não há direito adquirido a regime jurídico, tampouco expectativa legitimamente tutelável de participação com base em norma revogada. A jurisprudência do STF é firme quanto à impossibilidade de invocação de direito adquirido frente à alteração legislativa que modifica critérios para progressão ou ingresso em carreira pública.

7. A diferenciação por graduação na carreira militar, fundada em critérios objetivos e hierárquicos, não configura violação ao princípio da isonomia, sendo expressão legítima da organização administrativa e da disciplina militar previstas na CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. Não configura direito líquido e certo a pretensão de inscrição em certame interno para o CAOC por militar de graduação inferior às exigidas por edital fundado em norma vigente. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico nem expectativa legítima de participação sob regras revogadas por alteração legislativa válida. 3. A exigência de graduação e interstício mínimos para progressão em carreira militar, quando prevista em lei, não viola o princípio da isonomia."

(N.U 1022023-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

17. Portanto, não há ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido de inscrição do Recorrente no processo seletivo para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), regido pelo Edital n. 009/DEIP/PMMT/2025, tendo em vista que o edital está de acordo com a Lei Complementar n. 806/2024, e a exigência de graduação mínima constitui critério objetivo e razoável, que não configura violação aos princípios citados pelo Recorrente. Como já mencionado, a omissão administrativa pretérita não gera direito adquirido à participação sob as regras da legislação anterior.

18. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, e por consequência, declara-se extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

19. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026